Tribunal: TJPA
Processo: 0806177-32.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806177-32.2023.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELTON BAIA DA SILVA, CARLOS EDUARDO BAIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
CONCURSO DE PESSOAS
.
USO DE ARMA DE FOGO
.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO
.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que absolveu Carlos Eduardo Baia da Silva e Elton Baia da Silva da acusação de roubo majorado (art. 157, § 2.º, incisos II e IV, e § 2.º-A, inciso I, do CP).

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, pugnou pela manutenção da sentença absolutória. O argumento principal da defesa reside no princípio do
in dubio pro reo
e na
insuficiência de provas
colhidas em juízo para comprovar a autoria delitiva dos apelados. A defesa destacou que os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial não foram confirmados pelas vítimas em juízo.

III. Razões de decidir

As principais teses de julgamento adotadas foram:

A
prova da materialidade do delito restou demonstrada
pelos Autos de exibição e apreensão e de entrega.

Entretanto, a
prova da autoria é insuficiente e permeada de dúvidas
, especialmente considerando a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Os
reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial não foram ratificados em juízo pelas vítimas
, conferindo-lhes menor peso probatório, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos das vítimas em juízo não corroboraram de maneira inequívoca a participação dos acusados no crime.

As demais provas indiciárias apresentadas pela acusação não estabeleceram, com a certeza necessária, o liame subjetivo dos réus com o crime, sendo insuficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência
e ao
princípio do in dubio pro reo
, a dúvida milita em favor do acusado. A garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal na ausência de prova robusta e inequívoca da autoria.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que absolveu Carlos Eduardo Baia da Silva E Elton Baia da Silva.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2.º, incisos II e IV, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0806177-32.2023.8.14.0015

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: CARLOS EDUARDO BAIA DA SILVA e ELTON BAIA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que absolveu os apelados
CARLOS EDUARDO BAIA DA SILVA e ELTON BAIA DA SILVA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 157, § 2.º, incisos II e IV, e § 2.º-A, inciso I, do CP (roubo majorando pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima).

Consta nos autos que em
10 de fevereiro de 2023
, por volta das 06h40min, no Ramal do Papuquara, Apeú, em Castanhal/PA, Carlos Eduardo Baia da Silva, Elton Baia da Silva E Allan Lucas dos Reis Brito, em companhia de outros indivíduos não identificados, teriam
roubado
, mediante grave ameaça com armas de fogo, motocicletas, aparelhos celulares, dinheiro e outros pertences das vítimas
Raimundo Nonato Nascimento, José Leudo da Silva Nascimento, Jose Santos do Nascimento, Luiz Klaiton da Silva e Gefferson dos Reis Costa
.

A
denúncia
do Ministério Público contra Carlos Eduardo Baia da Silva, Elton Baia da Silva e Allan Lucas dos Reis Brito foi oferecida, capitulando-os nos crimes tipificados no
art. 157, §2, II, IV § 2° -A, I, (5x) do Código Penal Brasileiro
.

A denúncia foi recebida em
18 de julho de 2023
.

A
Defensoria Pública
apresentou
Resposta à Acusação
em nome de Elton Baia Da Silva E Carlos Eduardo Baia Da Silva, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Em
22 de agosto de 2023
, foi designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia
25 de setembro de 2023, às 9h30min
. Foi determinado o
desmembramento do processo em relação a Allan Lucas Dos Reis Brito
.

Na audiência de
25 de setembro de 2023
, foi decretada a
revelia de Carlos Eduardo Baia Da Silva
, que estava foragido do CPASI/SEAP desde
05 de setembro de 2023
. Foram ouvidas vítimas (na qualidade de informantes) e testemunhas (policiais civis).

Decisão (02/10/2023) determinando o desmembramento do feito em relação ao denunciado
Allan Lucas dos Reis Ribeiro.

A audiência foi remarcada para
01 de novembro de 2023, às 9h00min
.

Na audiência de
01 de novembro de 2023
, foi ouvida a vítima Gefferson Dos Reis Costa e realizado o interrogatório de Elton Baia Da Silva. O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima José Leudo Da Silva Nascimento.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram
Alegações Finais por memoriais
, requerendo a condenação e absolvição, respectivamente.

Em
04 de dezembro de 2023
, foi proferida
Sentença
, na qual o juiz
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu Carlos Eduardo Baia Da Silva e Elton Baia Da Silva
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas)
.

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs
Apelação Criminal
contra a sentença absolutória em
05 de dezembro de 2023
, dentro do prazo legal. Em suas
razões recursais
, pleitea a reforma da sentença e a condenação dos apelados, alegando que existem provas suficientes de autoria e materialidade, com base nos depoimentos das vítimas, testemunhas e nas investigações policiais.

A Defensoria Pública apresentou
Contrarrazões
ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, com base no princípio do
in dubio pro reo
e na insuficiência de provas colhidas em juízo.

A
13ª Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo
Conhecimento e Desprovimento
do apelo ministerial, opinando pela manutenção da absolvição, considerando a fragilidade probatória quanto à autoria do crime em juízo e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso VII, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII –
não existir prova suficiente para a condenação
;

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, aduzindo a existência de provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, consubstanciadas nos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos tanto na fase inquisitorial quanto judicial, bem como nas diligências investigatórias realizadas. Sustenta que o reconhecimento formal dos réus seria irrelevante diante da firmeza dos relatos e de outros elementos de convicção.

A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade do delito. No caso em tela, a análise do conjunto probatório revela que a prova da materialidade do ilícito imputado aos Réus não foi apresentada de forma conclusiva, uma vez que, a principal prova da acusação era o auto de reconhecimento fotográfico realizados pelas vítimas Raimundo Nonato e Luiz Klaiton e que, em juízo informaram que não reconheceram ninguém na delegacia, não ratificando os autos de reconhecimento fotográfico.

Conquanto a materialidade delitiva reste demonstrada nos autos pelos Autos de exibição e apreensão e de entrega, a prova da autoria, elemento essencial para a prolação de um decreto condenatório, mostra-se
insuficiente e permeada de dúvidas
, especialmente quando considerada a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial.

As vítimas, em seus depoimentos em juízo, apresentaram relatos que
não corroboram de maneira inequívoca a participação dos acusados
na empreitada criminosa. Como bem pontuou a sentença recorrida:

RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO
afirmou ter sido amarrado e vendado, não reconhecendo os assaltantes e negando ter realizado reconhecimento na delegacia.

JOSE SANTOS DO NASCIMENTO
declarou ter ficado de cabeça baixa e com o rosto coberto, não reconhecendo nenhum dos assaltantes.

LUIZ KLAITON DA SILVA NASCIMENTO
também relatou não ter reconhecido os assaltantes, tendo sido ordenado a abaixar a cabeça, e não se recordando de ter feito reconhecimento fotográfico na delegacia.

GEFFERSON DOS REIS COSTA
, embora tenha visualizado os assaltantes, descreveu-os como encapuzados e não soube fornecer características físicas que pudessem levar à identificação dos acusados, além de não os conhecer.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mencionado pelo Ministério Público,
não foi ratificado em juízo pelas vítimas
, o que lhe confere menor peso probatório, consoante o disposto no
art. 155 do Código de Processo Penal
. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores tem reiteradamente enfatizado a necessidade de confirmação judicial dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para fundamentar uma condenação.

As demais provas indiciárias apontadas pela acusação, como a localização de uma das motocicletas roubadas próxima à residência da companheira de um dos acusados e o uso de aparelhos celulares subtraídos por familiares, embora levantem suspeitas, constituem
circunstâncias indiretas que não estabelecem, com a certeza necessária, o liame subjetivo dos réus com o crime
. Tais elementos, isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Diante deste quadro probatório frágil e da ausência de provas judiciais robustas que apontem, de forma inequívoca, para a autoria dos delitos pelos apelados, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, em observância ao princípio constitucional da
presunção de inocência
e ao princípio do
in dubio pro reo
, segundo o qual a dúvida milita em favor do acusado.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO - AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Em razão do exposto, acompanhando o r. Parecer da Douta Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025